Tribunal: TJSP
Processo: 1005731-97.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos Materiais e Moral - Erro de diagnóstico justificável na realização de Ultrassonografia do Abdome Total – Paciente portadora de agenesia da vesícula biliar, anomalia de difícil diagnóstico clínico, com sintomatologia semelhante à colelitíase - São inevitáveis os erros quando decorrem das próprias limitações da Medicina, e não houve erro grosseiro, e ainda que se

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos Materiais e Moral - Erro de diagnóstico justificável na realização de Ultrassonografia do Abdome Total – Paciente portadora de agenesia da vesícula biliar, anomalia de difícil diagnóstico clínico, com sintomatologia semelhante à colelitíase - São inevitáveis os erros quando decorrem das próprias limitações da Medicina, e não houve erro grosseiro, e ainda que se considere que os Laboratórios tenham obrigação de resultado, diante das peculiaridades do caso, pela dificuldade de diagnóstico, possível normalmente no curso do procedimento intra-operatório, não houve má prestação do serviço, de forma que sem culpa não há obrigação de indenizar por danos materiais e moral - Inexistência de erro grosseiro de diagnóstico - Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005731-
97.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA FORTES DE
OLIVEIRA, é apelado DIAGNÓSTICOS DA AMÉRCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA
SILVA VELHO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005731-97.2018.8.26.0011 -Voto no 17.849
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1005731-97.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo (Foro Regional XI Pinheiros - 5a Vara Cível)
Apelante: Patrícia Fortes de Oliveira
Apelado: Diagnósticos da América S. A. – Dasa (Laboratório
Lavoisier)
Juiz: Francisco Carlos Inouye Shintate
Voto n. 17.849
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos Materiais e
Moral - Erro de diagnóstico justificável na realização de
Ultrassonografia do Abdome Total – Paciente portadora de
agenesia da vesícula biliar, anomalia de difícil diagnóstico clínico,
com sintomatologia semelhante à colelitíase - São inevitáveis os
erros quando decorrem das próprias limitações da Medicina, e não
houve erro grosseiro, e ainda que se considere que os Laboratórios
tenham obrigação de resultado, diante das peculiaridades do caso,
pela dificuldade de diagnóstico, possível normalmente no curso do
procedimento intra-operatório, não houve má prestação do serviço,
de forma que sem culpa não há obrigação de indenizar por danos
materiais e moral - Inexistência de erro grosseiro de diagnóstico -
Apelação desprovida.
Trata-se de ação de perdas e danos, alegando a autora que
em exame de ultrassom abdominal no laboratório réu, feito em caráter de
rotina, foi informada que a sua vesícula estava “cheia de pedras”, totalmente
calcificada, sendo orientada a procurar um médico gastroenterologista,
acabando por ser submetida a uma cirurgia em 04/11/2017, para
colecistectomia com colangiografia por videolaparoscopia (retirada da
vesícula biliar e estudo das vias biliares), que foi interrompida por ter sido
visualizada a retração do fígado na loja da vesícula biliar, descobrindo-se com
a realização posterior de ressonância magnética que, na verdade, a paciente
não apresentava vesícula biliar, sendo portadora de uma doença genética
denominada Agenesia Vesicular, tendo sido desnecessária a cirurgia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005731-97.2018.8.26.0011 -Voto no 17.849
3
realizada pela falha de diagnóstico na ultrassonografia, expondo a autora a
desnecessários riscos anestésicos, complicações cirúrgicas intra e pós-
operatórias e gerando cicatrizes, razão pela qual pretende ser indenizada pelos
danos materiais e moral sofridos.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 271/274).
A autora apelou sustentando que a instrução processual
revelou de forma inequívoca os danos suportados pela apelante, sendo sua
tese baseada principalmente na responsabilidade objetiva com a obrigação de
resultado, isto é, no sentido do laboratório demonstrar a realidade clínica da
paciente, o que não ocorreu no caso, uma vez que o laudo pericial apontou
objetivamente falha diagnóstica no exame de ultrassonografia (fls. 237), que
levou a apelante a se submeter a cirurgia, com todos os riscos inerentes e
dano estético. Aduz ainda que não se trata aqui de obrigação de meio, pois a
finalidade da atividade da apelada não é de cura de doenças, mas sim se
consubstancia em revelar a realidade clínica do paciente, sendo assim, a
obrigação dos laboratórios é de resultado, e sua responsabilidade objetiva,
ressalvando que, conforme jurisprudência recente do C. STJ, a complexidade
do exame, com a possibilidade de obtenção de resultados variados, não é
fundamento suficiente, por si só, para afastar o defeito na prestação do
serviço por parte do laboratório, sobretudo porque lhe incumbe dentro de tais
circunstâncias, prestar as informações necessárias ao consumidor, dando-lhe
ciência do risco de incorreção no diagnóstico e sugerindo-lhe a necessidade
de realização de exames complementares, se o caso, sendo importante
mencionar que no laudo do exame questionado não foi observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005731-97.2018.8.26.0011 -Voto no 17.849
4
necessidade ou indicação de exames complementares (fls. 24) o que
caracteriza culpa do preposto da apelada, requerendo a reforma para que seja
julgada procedente a ação (fls. 280/292).
Foram apresentadas contrarrazões, sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 295/298).
É o Relatório.
Diagnóstico, segundo o escólio de Arnaldo Rizzardo1,
significa “a determinação da doença, das causas que a determinaram, dos
caracteres e dos efeitos. Constitui uma operação delicada, feita em vista dos
sintomas apresentados, dos exames e verificações auscultadas em face de
testes e de múltiplas reações. Cumpre distinguir se o erro é escusável ou
inescusável. O primeiro é aquele inevitável, ou impossível ao homem
mediano, no exercício de suas atividades, evitá-lo. O inescusável corresponde
ao que era possível evitar”.
Salienta o eminente jurista Hamid Charaf Bdine Júnior2
que: “o erro de diagnóstico configura culpa, em geral, na modalidade
negligência. No entanto, também pode decorrer da imperícia (insuficiência de
conhecimento, despreparo técnico para enfrentar o caso prático), quando se
identifica a 'carência de conhecimentos sobre a cirurgia ou a mediação em
face dos sintomas revelados pelo paciente”, mas ressalva que: “as incertezas
da medicina tornam impreciso o diagnóstico, excluindo o erro”3.
O erro de diagnóstico, desde que grosseiro, pode
caracterizar erro médico, da mesma forma que falhas no tratamento; de erro
no prognóstico; de faltas nas intervenções cirúrgicas; de infecção hospitalar,
1 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 2a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.332.
2 BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Responsabilidade Civil na Área da Saúde: Responsabilidade pelo
Diagnóstico. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 93.
3 Ibidem, p.97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005731-97.2018.8.26.0011 -Voto no 17.849
5
por falta de assepsia por negligência do hospital no cuidado de seu ambiente
ou de culpa de integrantes da equipe médica.
Consoante à lição de José de Aguiar Dias4, aplicável à
espécie: “o objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado,
mas a prestação de cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias
excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência, na fórmula da Corte
Suprema da França".
Portanto, como adverte Ulderico Pires dos Santos5: “para
responsabilizá-lo pelos insucessos no exercício de seu mister que venham a
causar danos aos seus clientes em consequência de sua atuação profissional, é
necessário que resulte provado de modo concludente que o evento danoso se
deu em razão de negligência, imprudência, imperícia ou erro grosseiro de sua
parte". É inequívoca a relação de consumo, mas a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada mediante
a verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90), tratando-se, portanto, de
hipótese de culpa subjetiva (REsp 1216424/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2011,
DJe
19/08/2011), e a responsabilidade objetiva e solidária do Hospital, dos
Laboratórios e prestadores de serviços de diagnóstico por imagem, por
defeitos na prestação do serviço, está condicionada à comprovação da culpa
dos médicos (AgRg no REsp 1196319/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)
e técnicos e do nexo de causalidade (REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS
4 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 3a ed. vol. I. Rio de Janeiro: Forense,1954,p.274.
5 SANTOS, Ulderico Pires dos. A Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência.
Rio de Janeiro: FORENSE, 1984, p. 361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005731-97.2018.8.26.0011 -Voto no 17.849
6
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
27/08/2012).
Consoante o relato pericial, a autora teve diagnóstico na
Ultrassonografia do Abdome Total realizada no Laboratório requerido no
sentido de: "vesícula biliar não caracterizada com seu aspecto habitual. Em
sua topografia nota-se imagem hiperecogênica produtora de sombra acústica
posterior. Este achado está mais frequentemente associado à vesícula repleta
de cálculos e vesícula com paredes calcificadas” (fls.24), o que acabou
induzindo à realização da colecistectomia (retirada da vesícula biliar)
videolaparoscópica com colangiografia, e somente no intra-operatório
visualizou-se: “retração do fígado na loja da vesícula biliar e vesícula biliar
completamente envolvida pelo parênquima hepático”, optando-se por tentar a
dissecção da vesícula biliar, mas sem sucesso, e o cirurgião entendeu que,
para conseguir a dissecção da vesícula biliar, havia necessidade de uma
hepatotomia (ampla incisão cirúrgica no fígado), mas, também, que o risco
deste procedimento não se justificava naquele momento e decidiu por
finalizar o procedimento, mesmo sem a retirada da vesícula biliar. Não houve
intercorrências anestésicas (Ficha de Anestesia, fls. 37) e, depois da cirurgia,
ela foi encaminhada para a RPA (Recuperação Pós-Anestésica), e no dia
seguinte teve alta hospitalar. No retorno, após duas semanas entendeu-se
haver necessidade de uma Ressonância Magnética do Abdome Superior e
Colângio – RM para melhor estudo do caso clínico, na qual se constatou:
“Vesícula biliar não caracterizada. A hipótese de agenesia vesicular pode ser
considerada. Restante do exame normal”.
Todavia, no caso em questão, a prova pericial confirmou
que "de fato houve erro diagnostico no exame de ultrassonografia, porém sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005731-97.2018.8.26.0011 -Voto no 17.849
7
que tal erro possa ser caracterizado como má-pratica médica. Conforme
explicado de forma detalhada no laudo pericial, a patologia de que sofre a
autora, 'Agenesia da vesícula biliar' é uma anomalia de difícil diagnóstico
clínico, pois a sintomatologia é semelhante à colelitíase em até 50% dos
casos, e quase sempre o diagnóstico ocorre durante exploração cirúrgica, por
sua baixa frequência, possível apresentação clínica de dor abdominal e/ou
dispepsia e a evidência ecográfica de colelitíase. O diagnóstico por imagem é
controverso, já que a ultrassonografia (US) e outros exames de imagem
podem fornecer um diagnóstico errôneo de colelitíase ou colecistite alitiásica”
(fls. 232/233).
Trabalho científico denominado "AGENESIA DE
VESÍCULA BILIAR: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO6 (Mateus Sobreira,
Mônica Braz, Natália Cappellari, Carolina Mengue, Diego Seidl), confima a
dificuldade do diagnóstico em casos como o da apelante, do qual se extrai o
seguinte resumo: "Agenesia de vesícula biliar é uma condição congênita rara
com incidência de 10-65 para 100.000 pessoas. É caracterizada pela ausência
da vesícula biliar e associada a outras malformações congênitas. A
sintomatologia é semelhante à colelitíase, conduzindo a intervenções
desnecessárias. Faz-se necessário, portanto, a busca de um método
diagnóstico menos invasivo ao paciente, contudo a suspeição da malformação
representa um desafio diagnóstico. Objetivou-se relatar um caso de agenesia
de vesícula biliar devido a sua raridade e por se tratar de uma condição que se
configura um desafio diagnóstico. Material e Métodos: Foi selecionada para
este estudo uma paciente de 16 anos do sexo feminino procedente de
Sapucaia do Sul que foi diagnosticada com Agenesia de Vesícula Biliar no
ano de 2013 em um Hospital de Novo Hamburgo. Para o relato foram
6 <http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/fpu/xiv/paper/view/2692>. Acesso em 27.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005731-97.2018.8.26.0011 -Voto no 17.849
8
utilizados dados de prontuário e exames. Resultados: Paciente apresentou
crises de dor abdominal em cólica no hipocôndrio direito. Algumas crises
eram acompanhadas de náuseas e vômitos, e exageros alimentares
desencadeavam o quadro. Ultrassonografias abdominais evidenciaram
vesícula biliar de dimensões normais com visibilidade apenas do seu contorno
e sombra acústica posterior sugerindo cálculos e/ou bile espessa, colédoco e
vias biliares com diâmetro normal, concluindo com sinais compatíveis de
colelitíase. Posteriormente, realizou uma consulta com o especialista em
cirurgia do aparelho digestivo, que a orientou sobre a necessidade de realizar
cirurgia. Após um ano de evolução do quadro, foi submetida a uma
videolaparoscopia para realização de colecistectomia, contudo neste momento
foi constatada a ausência da vesícula biliar associado a broto biliar ausente. O
pós-operatório transcorreu sem intercorrências. A via biliar não foi explorada
no intraoperatório e posteriormente foi realizada uma colangiopancreatografia
por ressonância magnética. Resultados parciais indicam que na ecografia,
dobras peritoneais grossas no Sulco de Rouviere podem simular uma vesícula
espessa contraída e pode gerar sombras ecogênicas parecendo cálculos.
Sugere-se que na ausência da tríade de WES na ultrassonografia (visualização
da parede da vesícula biliar, eco do cálculo e sombra acústica) somados à
sombra de duplo-arco, seja pensada como hipótese diagnóstica a agenesia de
vesícula biliar. Diante do diagnóstico de agenesia no ato da cirurgia, deve-se
descartar vesícula biliar ectópica, contudo intervenções desnecessárias devem
ser evitadas, tornando o exame radiológico e se necessário, a endoscopia,
alternativas
diagnosticas
mais
apropriadas.
Diante
disso,
a
colangiopancreatografia por ressonância magnética tem-se mostrado o
método de escolha no diagnóstico de agenesia de vesícula biliar. O
diagnóstico pré-operatório é de extrema importância para evitar expor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005731-97.2018.8.26.0011 -Voto no 17.849
9
paciente a uma intervenção cirúrgica desnecessária, porém muito difícil em
virtude da clínica e imagens ultrassonográficas compatíveis com colelitíase".
Não se provou imperícia da médica que fez o
diagnóstico, que tem especialização em Diagnóstico por imagem para exame
de Ultrassonografia, ou que devesse determinar a realização de outros exames
complementares antes da apresentação de sua conclusão para aquele exame
específico, não se discutindo nestes autos eventual culpa do cirurgião.
São inevitáveis os erros quando decorrem das próprias
limitações da Medicina, e não houve erro grosseiro, e ainda que se considere
que os Laboratórios tenham obrigação de resultado, diante das peculiaridades
do caso, pela dificuldade de diagnóstico, possível normalmente no curso do
procedimento intra-operatório, não houve má prestação do serviço, de forma
que sem culpa não há obrigação de indenizar por danos materiais e moral.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seu judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado
da causa, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC/2015, observada a
gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica